Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Constitucional, administrativo e processual civil. Ação de conhecimento. Concurso público. Polícia Civil do Distrito Federal. Cargo. Gestor de apoio às atividades policiais civis – Especialidade: Analista de informática. Área de atuação. Rede de computadores. Vagas destinadas à pessoa com deficiência. Prova discursiva. Reprovação. Ilegalidade. Inexistência. Eliminação. Critérios objetivos de correção da prova e atribuição de pontos. Quesitos avaliados. Valoração. Legitimidade. Edital. Desconsideração. Inexistência. Nova correção da prova e das notas atribuídas. Substituição da banca examinadora pelo judiciário. Impossibilidade. Controle de legalidade restrito. Ilegalidade Ausente. Preliminar. Nulidade da sentença. Falta de fundamentação. Inexistência. Julgamento liminar do mérito. Resolução legítima. Matéria objeto de tese vinculante firmada pela Suprema Corte em sede de Repercussão geral (Tema 485). Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, aviada por candidato objetivando a reavaliação de sua prova discursiva, especialmente em relação aos itens aos quais não teria sido atribuída pontuação, ou, subsidiariamente, a atribuição de pontuação mínima necessária à aprovação, garantindo-lhe, consequentemente, sua inclusão na lista final de aprovados na condição de candidato com deficiência (PcD) e a preservação de sua expectativa de nomeação, nos termos da ordem classificatória e da conveniência administrativa, julgara liminarmente improcedentes os pedidos, com estofo nos art. 332, inciso II, e artigo 487, inciso I, ambos do diploma processual vigente.
II. Questão em discussão
2. As questões que integram o objeto da ação e do apelo cingem-se à aferição, em ambiente preliminar, (i) da higidez da sentença que rejeitara liminarmente o pedido, precipuamente se está devidamente aparelhada e a situação descortinada legitimava a resolução liminar do mérito, e, ultrapassada essa apuração, (ii) à aferição da legitimidade de o Judiciário, substituindo a banca examinadora, promover nova correção da prova discursiva confeccionada por concorrente em concurso público, etapa avaliativa que não lograra ultrapassar, conferindo-lhe, segundo o almejado, os pontos necessários para que seja inserido na lista de aprovados.
III. Razões de decidir
3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF/88, art. 93, inciso IX; CPC, art. 489, §1°).
4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF/88, art. 93, inciso IX).
5. Estando a argumentação desenvolvida como inerente à causa de pedir volvida a aparelhar a pretensão deduzida, destinada, em derradeira ratio, à nova correção da prova discursiva do autor pelo judiciário, com atribuição dos pontos necessários à sua aprovação e continuidade no certame seletivo no qual se inscrevera, conquanto reprovado segundo os critérios de correção aplicados genericamente pela banca examinadora, pois defende que não fora sua prova devidamente avaliada, corrigida e valorada pela banca examinadora, a formulação havida enquadra-se no alcance do disposto a tese vinculante editada pela Suprema Corte no ambiente do Tema 485, legitimando que o mérito seja antecipadamente resolvido, conforme legitima o disposto no artigo 332, inciso II, do CPC, encerrando matéria pertinente ao próprio mérito do apelo a aferição dessa conformação, ou não.
6. Encerrando a prova discursiva etapa eliminatória e classificatória do concurso público, em tendo sido ultimada de conformidade com os critérios previamente estabelecidos, facultando-se ao concorrente a aferição dos resultados que obtivera e reclamar sua revisão em sede administrativa, sua eliminação, por não ter alcançado a pontuação mínima exigida segundo os critérios estabelecidos e utilizados pela banca examinadora, não se reveste de ilegalidade de forma a legitimar que lhe seja assegurado prosseguir no certame.
7. Pautada a prova discursiva sob critérios previamente estabelecidos, permitindo a apreensão objetiva dos resultados obtidos pelo avaliando, reveste-se de legitimidade, devendo o apurado e as menções atribuídas pela banca examinadora serem prestigiados em conformidade com os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativas e como forma de ser privilegiado o concurso como meio de seleção que concilia o mérito com o princípio democrático, assegurando a todos os concorrentes oportunidades iguais e o direito de serem avaliados sob critérios universais como pressuposto para o ingresso no serviço público.
8. Em matéria de concurso público, forma legítima e democrática para acesso aos cargos públicos, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e avaliações contemplados pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo, não sendo lícito ao judiciário, substituindo-a, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de conformidade com os critérios universais fixados de forma a aferir se determinado concorrente alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr aprovação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, eliminado, invocara a tutela jurisdicional em detrimento do candidato que se conformara com a menção que lhe fora atribuída.
9. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público restringe-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não se afigurando viável que, mediante substituição da banca examinadora, repute inválida a correção de prova discursiva sem prova substancial de que, conquanto pautada pelos critérios estabelecidos pelo edital, conduzira à discricionariedade, pois não se afigura viável a substituição da banca examinadora por decisão judicial e se reputar aprovado ou recomendado concorrente que, submetido aos critérios universais de avaliação, fora eliminado se não evidenciada qualquer ilegalidade na condução das etapas avaliativas.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.